Tribunal: TJES
Processo: 5003563-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSPAPINHA TRANSPORTE LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal, reconheceu ilegitimidade para figurar no polo passivo e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC/2015, com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal; (ii) estabelecer se, nesse caso, a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC/2015 ou se deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, desde que observado o princípio da causalidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 961.

4. A retirada do sócio dos quadros societários, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da matriz da empresa, é suficiente para configurar sua ilegitimidade passiva, ainda que tal alteração não tenha sido averbada na filial, tornando indevida sua inclusão na execução.

5. A fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, quando a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para excluir o sócio do polo passivo, sem que haja extinção do crédito tributário, uma vez que o proveito econômico é inestimável.

6. O entendimento da Primeira Turma do STJ afasta a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 nos casos em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, como no presente caso, aplicando-se, portanto, a técnica do distinguishing.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, com base no princípio da causalidade.

2. Quando não há extinção do crédito fiscal e o proveito econômico é inestimável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

3. A averbação da retirada do sócio na Junta Comercial da matriz é suficiente para comprovar sua exclusão do quadro societário, ainda que não registrada na filial, afastando sua legitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 927, III; CC, art. 1.003, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/SP (Tema 961), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.075.643/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023; TJ-GO, AgInt no AI 51166944820238090029, rel. Des. William Costa Mello, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais (id 51793908), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida por
Breno Henrique da Costa
, reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agravado, para figurar no polo passivo, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC/15, a serem calculados com base no proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (id 5146361), o Estado sustenta, em síntese, que: (i) não é cabível a condenação em honorários, visto que a exclusão do sócio foi registrada apenas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, onde está localizada a matriz; (ii) subsidiariamente, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

Pois bem. Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da sociedade empresarial
Transpapinha Transportes Logística e Armazenamento Ltda
, para cobrança de débitos tributários no valor histórico de
R$
296.140,51
(
duzentos e noventa e seis
mil,
cento e quarenta
reais
e
cinquenta
e um
centavos
)
, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos.

Naquele feito, o sócio executado, Sr.
Breno Henrique da Costa
, ora agravado, apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pela Instância Primeva, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao excipiente e na condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em face desta decisão que é aqui se insurge o Estado do Espírito Santo, exclusivamente quanto ao capítulo decisório que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na hipótese em apreço, o órgão julgador, de maneira escorreita, se atentou ao princípio da causalidade e, considerando que foi o Estado quem deu causa à propositura da demanda, condenou o ente público ao pagamento das despesas daí recorrentes.

Isso porque, conquanto a alteração do quadro societário não tenha sido averbada no registro da filial, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, a exclusão do sócio foi devidamente arquivada no órgão de registro da empresa matriz, em Minas Gerais. O registro na sede da pessoa jurídica é o ato que confere publicidade e eficácia à modificação contratual, tornando-a oponível a terceiros e, por conseguinte, revelando o equívoco no redirecionamento da execução fiscal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA OBJEÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX SÓCIO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito, a ser usado de forma excepcional para as matérias suscetíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 2. Nos termos do art. 1.003, parágrafo único do Código Civil, o cedente responde solidariamente com cessionário, somente até 02 (dois) anos após a averbação da modificação do contrato. 3.
A comprovação de que o sócio coobrigado retirou-se dos quadros da sociedade, por meio de ato devidamente registrado na junta comercial da matriz, autoriza a exclusão deste coobrigado da execução fiscal movida contra a filial.
4. Demonstrada que a retirada do sócio se deu antes da ocorrência dos fatos geradores, indevida sua inclusão no polo passivo da ação, mormente quando a alteração contratual foi registrada junto a Junta Comercial. 5.
São devidos os honorários advocatícios, pelo exequente, quando acolhida a exceção de pré-executividade
. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento nº 51166944820238090029, Relator.: Des. WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/12/2023)

Todavia, a meu ver, o juízo a quo equivocou-se na fixação do
quantum
a ser pago pelo ente federado, tendo em vista o reiterado entendimento da c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade a verba honorária no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Neste ponto, não desconheço que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade, via de regra, da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Acontece que, em se tratando especificamente da definição de proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal – que é exatamente o caso dos autos –, a e.
Primeira Turma do STJ aplicou expressamente a técnica de
distinguishing
,
afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076
, concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que
a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado
,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes [...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

Não se trata, pois, de inobservância a precedente vinculante, mas sim de adoção da técnica de
distinguishing
para afastar a aplicação da tese firmada no Tema no 1.076 ao caso concreto,
conforme já decidido pelo próprio STJ em diversos recursos
1
.

Isso porque, “
n
os casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
” (AgInt no REsp n. 2.075.643/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Bem por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto – exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora recorrido –, que versou sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor do excipiente.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe

parcial
provimento
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

1
A título ilustrativo, cito: (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023); (AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023); (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.